Tribunal: TJES
Processo: 5000032-19.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-19.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS BARRETO CABRAL JUNIOR e outros
RECORRIDO: LUCIA DE FATIMA DE SOUZA MACHADO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000032-19.2023.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul – 1ª Vara

RECORRENTE:
ELIAS BARRETO CABRAL e ELIAS BARRETO CABRAL JUNIOR

RECORRIDO:
LÚCIA DE FÁTIMA DE SOUZA MACHADO e CARLOS ROBERTO OGGIONI DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Réus, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e os condenou ao pagamento de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(2). Em breve síntese, narraram os Autores que, em 13 de janeiro de 2023, a Recorrida LÚCIA DE FÁTIMA DE SOUZA MACHADO passeava com sua cadela da raça Shih Tzu, filhote de nove meses de idade, devidamente presa em guia, em via pública, na cidade de Mimoso do Sul/ES, quando o cão de grande porte pertencente aos Recorrentes, que se encontrava no interior do estabelecimento empresarial dos Réus, forçou a abertura do portão e atacou a cadela dos Autores, causando-lhe lesões. Aduzem que o animal dos Réus já havia atacado outros cães da vizinhança sem que qualquer providência fosse adotada pelos donos, e que a primeira Recorrida, pessoa idosa e hipertensa, sofreu intenso trauma psicológico em razão do incidente. Formularam pedido de condenação ao pagamento de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) a título de danos materiais, referentes às despesas com atendimento veterinário, e de vinte e cinco salários mínimos a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). O cerne da discussão recursal centra-se: (a) preliminarmente, se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão de suposta análise seletiva do depoimento testemunhal; e, no mérito: (b) se a conduta da parte autora configura culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, aptas a excluir ou atenuar a responsabilidade civil objetiva dos Recorrentes nos termos do art. 936 do Código Civil; (c) se os danos morais estão configurados; e (d) se o
quantum
indenizatório fixado na sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O cerceamento de defesa verifica-se quando ao litigante é vedada a produção de prova relevante ou quando o juízo deixa de apreciar, de modo integral, prova já produzida. No caso dos autos, a prova oral foi regularmente colhida — a testemunha Carla Novaes Rodrigues foi ouvida em audiência de instrução —, e o Juízo de origem analisou o seu depoimento com detalhamento, inclusive com remissão a trechos específicos da gravação (minutagens expressamente indicadas na sentença). A circunstância de o magistrado ter atribuído peso distinto a determinados segmentos do depoimento, chegando a conclusão diversa da pretendida pelos Recorrentes, não configura vício de fundamentação nem cerceamento de defesa, mas insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do juiz, razão pela qual afasto a preliminar.

(5). No mérito, o marco normativo central é o art. 936 do Código Civil, que determina: o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, salvo se demonstrar culpa exclusiva da vítima ou força maior.

(6). Nesse contexto, quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, compreendo que essa não se sustenta diante da prova dos autos. Efetivamente, a testemunha Carla Novaes Rodrigues confirmou expressamente que a cadela dos Autores se encontrava presa em guia no momento da interação entre os animais, em passeio público, jamais tendo adentrado a propriedade onde estava o animal dos Réus, que se livrou solto do cercado onde vive em razão da própria fragilidade da estrutura de contenção dedicada ao cão dos Requeridos.

(7). Ademais, tampouco se configura a culpa concorrente sustentada subsidiariamente. A concorrência de culpas, prevista no art. 945 do Código Civil, exige que a conduta da vítima tenha, com algum grau de negligência, imprudência ou imperícia, contribuído causalmente para a produção do resultado danoso. No caso dos autos, a causa determinante e eficiente do ataque foi a falha na contenção do animal dos Recorrentes, que forçou a abertura do portão do estabelecimento e invadiu o espaço público onde a Recorrida transitava. Não há que se falar, nessa contexto, em “provocação” indevida do animal dos Réus quando nem sequer houve invasão, pelo animal dos Autores, ao território habitado pelo cão dos Réus. Que um filhote de pequeno porte tenha latido para um animal de grande porte em via pública é comportamento previsível, insuficiente para caracterizar, por si só, negligência da tutora do animal menor.

(8). Ademais, a prova produzida nos autos também dá conta de histórico de outras ocasiões em que houve interações violentas entre o animal dos Réus e outros animais, o que, nesse caso, reforça a negligência dos Recorrentes, que não se cercaram das cautelas necessárias à contenção eficiente do animal, a reforçar a culpa exclusiva dos Réus nesse particular.

(9). Comprovados o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva dos Recorrentes, os danos materiais no importe de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), referentes às despesas com atendimento veterinário documentalmente comprovadas nos autos (ID 20955439), são integralmente devidos.

(10). Por fim, entendo que os danos morais também restam configurados, compreendendo que o episódio, pela sua gravidade e pelo perfil de vulnerabilidade da Recorrida, transcende o mero dissabor cotidiano e configura lesão à integridade psíquica apta à indenização. O
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atento às circunstâncias do caso concreto e à condição pessoal da ofendida, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade dessas despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor de animal responde objetivamente pelos danos que este causar a outrem. 2. Não demonstradas circunstâncias que excluam ou atenuem a responsabilidade dos proprietários do animal, é devida a integral reparação pelos danos causados.

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)